Tribunal: TJBA
Processo: 8009241-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009241-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZETE FAGUNDES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DESPESAS PROCESSUAIS INCOMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA DE DEMONSTRAR SITUAÇÃO ECONÔMICA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRATUIDADE DEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8009241-36.2026.8.05.0000
, em que é agravante

ELIZETE FAGUNDES DA SILVA
e em que é agravada a
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça